Tribunal: TCU
Processo: 006.112/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.112/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Palhares da Silva (XXX.256.906-XX); Alana Thayane Nogueira (XXX.410.659-XX); Barbara Lima Pereira (XXX.174.606-XX); Carlos Eduardo Santos de Souza (XXX.897.839-XX); Fernanda Souza Sampaio Dantas (XXX.564.116-XX); Michel Ferreira Flores Santos (XXX.181.599-XX); Natalia Ramos Araujo (XXX.787.946-XX); Polyana Virginia de Souza Lomar Teixeira (XXX.606.436-XX); Randal de Tarso Rossi (XXX.639.618-XX); Santina Franca Roza Tavares (XXX.244.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.